Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734699-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA AGRAVADO: CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO TUTELAR, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708794-40.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST e PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168692784 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, uma vez que a agravante apresentou documento diverso do exigido no edital. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada. Aduz que foi eliminada do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027, RA Fercal - RA XXIX. Destaca que, em razão de invasão no sistema da banca examinadora, houve prorrogação do prazo para envio dos documentos exigidos no edital. Aduz que entregou de forma tempestiva toda a documentação, mas que, por uma instabilidade operacional, de responsabilidade da banca, um dos documentos encontra-se ausente, qual seja, a certidão Criminal de Nada Consta da Justiça do Distrito Federal. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão hostilizada para garantir que possa participar das próximas etapas do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, com o recebimento da Certidão de Nada Consta Criminal da Justiça do Distrito Federal. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em IDs 50343962 e 50343963. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de liminar feito pela agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a sua continuidade no certame, com o recebimento da certidão de nada consta criminal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina2 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho3 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que tem por objetivo garantir que a agravante seja considerada apta para as próximas fases do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Da análise dos autos percebe-se que o Edital no 01, de 05.05.2023, regente do certame (ID 50343972), que o candidato aprovado na prova objetiva deveria enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem dos documentos listados no item 12.1, dentre os quais deve ser ressaltado a “Certidões expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, disponíveis no endereço eletrônico: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao”. No Edital no 05, de 29 de junho de 2023, acessado por essa relatoria no site da banca organizadora, foram estabelecidas as seguintes regras: 3.1 Para a segunda fase – análise da documentação e registro de candidatura, o candidato deve observar todas as instruções contidas no item 12 do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, e neste edital. 3.2 Os candidatos devem enviar, no período entre 9 horas do dia 30 de junho de 2023 e 20 horas do dia 4 de julho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.institutoibest.org.br/, imagem legível da documentação referente à segunda fase – análise de documentação. 3.2.1 O envio da documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Ibest não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valem somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 3.3 O candidato deve manter aos seus cuidados a documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.3.1 Caso seja solicitado pelo Instituto Ibest, o candidato deve enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 3.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não enviar a documentação na forma e no prazo estabelecidos no Edital no 01, de 5 de maio de 2023, ou neste edital. 3.4.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.5 Não haverá segunda chamada para a segunda fase – análise de documentação. 3.6 Não será realizado envio de documentação referente à segunda fase – análise de documentação, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 3.2 deste edital. Posteriormente, houve a prorrogação do prazo para o envio de documentos, estendendo-se até 17/07/2013. Conforme documento de ID 50343974, é possível perceber que cada um dos documentos indicados tinha seu próprio local para a realização do upload. É certo, ainda, que no campo destinado à “Certidões expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal”, o candidato deveria juntar as certidões obtidas junto ao site da Justiça Federal, conforme disponível no endereço https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao. Entretanto, a agravante apresentou a certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal (ID 50343978), a qual foi devidamente recebida (ID 50343983 - Pág. 5) e certidões expedidas pelos distribuidores civis e criminais das Justiça do Distrito Federal (ID 50343984 e 50343986) também com up load site (ID 50343983 - Pág. 13). Observa-se, que a agravante apresenta as certidões da Justiça do Distrito Federal, quando deveria apresentar as certidões da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, tribunais distintos. Nesse sentido, cabe registrar que o edital regente do certame previa expressamente que o envio da documentação era de responsabilidade exclusiva do candidato, indicando pormenorizadamente onde emitir as certidões. Assim, o erro material cometido pela agravante, juntando a certidões emitidas por tribunais distintos, tem como consequência o não atendimento das condições estabelecidas, ensejando assim a sua eliminação no processo seletivo. Ressalta-se que, como previsto no edital, não havia segunda chamada para a análise de documentação. Por conseguinte, tem-se que a agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito e a ilegalidade de sua eliminação do processo seletivo. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 09:51:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora